Tribunal: TJMT
Processo: 1000006-68.2023.8.11.0109
Órgão julgador: CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-09-10
Data de publicação: 2025-09-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000006-68.2023.8.11.0109
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES

Turma Julgadora:

[DES(A). CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (EMBARGADO), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), CARLOS MIGUEL MONSSON FERREIRA - CPF: 074.569.971-52 (APELANTE), ELISON LUIZ RIBEIRO DA SILVA - CPF: 033.986.601-26 (ADVOGADO), DEBORA DE MELO SANTOS - CPF: 049.380.271-19 (TERCEIRO INTERESSADO), ERIKA GODOI PONTES - CPF: 061.816.031-07 (TERCEIRO INTERESSADO), JANDERSON CENA FERNANDES - CPF: 051.847.121-78 (TERCEIRO INTERESSADO), RAYJHONE DA FONSECA SILVA - CPF: 026.760.691-52 (TERCEIRO INTERESSADO), VALDEIR DE ANDRADE - CPF: 754.620.601-49 (TERCEIRO INTERESSADO), VALDEMIR RIBEIRO SOBRINHO - CPF: 942.440.301-15 (TERCEIRO INTERESSADO), DANIEL DE CASTRO SOUZA - CPF: 015.666.561-17 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ELISON LUIZ RIBEIRO DA SILVA - CPF: 033.986.601-26 (APELANTE), MARCIO RONALDO DE DEUS DA SILVA - CPF: 458.660.071-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR MAIORIA, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, VENCIDO EM PARTE O REVISOR.

E M E N T A

Direito penal e processual penal. Apelação criminal. Homicídio qualificado privilegiado. Dosimetria. Culpabilidade. Fundamentação inidônea. Afastamento. Consequências do crime mantidas. Redução da pena. Regime fechado. Honorários de defensor dativo. Fixação e majoração. Parcial provimento a ambos os recursos.

I. Caso em exame

1.
Apelação criminal interposta
pelo acusado
, condenado pelo Tribunal do Júri por homicídio qualificado privilegiado (CP, art. 121, § 2o, IV, c/c § 1o), à pena de 13 anos e 9 meses de reclusão, em regime inicial fechado, e
pelo
advogado dativo, buscando majoração dos honorários arbitrados em primeira instância e fixação de verba pela atuação recursal.

II. Questão em discussão

2. Quanto ao réu
, examina-se: (i) afastamento da valoração negativa da consequência do crime; (
ii
) alteração da fração de redução pelo privilégio; (
iii
) alteração do regime inicial.

3. Quanto ao advogado dativo, examina-se: (i) majoração dos honorários fixados na primeira fase; (
ii
) fixação de honorários pela atuação em segunda instância.

III. Razões de decidir

4. Mantida a valoração negativa das consequências do crime diante da prova de que a vítima deixou filhos menores, dependentes economicamente.

5. Afastada a valoração negativa da culpabilidade por fundamentação inidônea, pois o crime ocorreu de madrugada, sem risco indiscriminado a terceiros.

6. Mantida a fração de redução de 1/6 pelo homicídio privilegiado, pois a provocação foi de menor gravidade e o ataque se deu quando a vítima já se afastava.

7. Pena readequada para 11 anos e 8 meses de reclusão, mantido o regime inicial fechado pelo quantum fixado (CP, art. 33, § 2o, a).

8. Honorários do defensor dativo majorados para 10
URHs
pela atuação na primeira fase e fixados em 2
URHs
pela atuação em segunda instância, observada a proporcionalidade e a economicidade, em consonância com o Tema 984/STJ.

IV. Dispositivo e tese

9. Recursos parcialmente providos.

Tese de julgamento
: "1. É inidônea a fundamentação que valoriza negativamente a culpabilidade quando não demonstrado maior grau de reprovabilidade na conduta. 2. Mantém-se a fração mínima de redução pelo homicídio privilegiado quando a provocação é de menor gravidade e o ataque ocorre sem imediata reação. 3. Os honorários do defensor dativo devem observar a razoabilidade, a proporcionalidade e a economicidade, podendo ser majorados quando demonstrada atuação diligente em todas as fases do processo."

_____________

Dispositivos relevantes citados:
CP,
arts
. 59, 61, I, 65, III, d, 121, § 1o e § 2o, IV, e 33, § 2o, a; CPP,
arts
. 387, § 2o, e 406 a 497.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1.656.322/SC (Tema 984), Rel. Min. Rogério
Schietti
Cruz, 3a Seção, j. 23.10.2019.

R E L A T Ó R I O

Ilustres componentes da Terceira Câmara Criminal:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Carlos Miguel
Monsson
Ferreira
e
Elison
Luiz Ribeiro
d
a Silva
, contra a sentença prolatada pelo Juízo da Vara Única da Comarca de
Marcelândia
/
MT, que nos autos da Ação Penal n.
1000006-68.2023.8.11.0109
, após julgamento pelo Conselho de Sentença, condenou
Carlos Miguel
à pena de
13 (treze) anos e 09 (nove) meses de reclusão
, em regime inicial
fechad
o
, em razão da prática do delito
previsto no art.
121, §2o, IV
, c/c § 1o
do Código Penal.

Carlos Miguel
Monsson
Ferreira
, nas razões encontradiças no ID
264892547
, postula: (i)
que seja afastada a negativação da consequência do crime
, porque
não há

nos autos comprovação de que a vítima tinha filhos
; (
ii
) que seja alterada a fração de diminuição referente ao reconhecimento do homicídio privilegiado; (
iii
) que seja aplicado o regime semiaberto para cumprimento de pena.

Elison
Luiz Ribeiro da Silva
, nas razões que se encontram no ID

264892549
, requer:
(i)
a
majoração dos honorários fixados ao advogado dativo
na primeira fase [arbitrado em 7 URH];
e
(
ii
) arbitrar honorários pelos serviços prestados na
segunda instância, referente ao Recurso em Sentido Estrito interposto e julgado
.

Nas contrarrazões vistas no
s

ID
s

264892556
e
264892557
,
o
Ministério Público

manifestou-se
pel
o parcial provimento ao recurso Carlos Miguel
,
e provimento ao recurso de
Elison
, linha intelectiva, essa, perfilhada, nesta instância
revisora, pela
Procuradoria-Geral de Justiça
, no parecer que se vê no ID
291571854
.

É o relatório. À revisão.

V O T O R E L A T O R

V O T O S V O G A I S

VOTO

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (REVISOR)

Egrégia Câmara:

Promovi a revisão dos autos e estou plenamente
DE ACORDO
com a douta Relatora no que concerne ao
desprovimento
do
recurso de apelação
interposto pelo réu
CARLOS MIGUEL MONSSON FERREIRA
, que pretendia a
retificação da pena
imposta; afinal, consoante a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, “
1.
É válida a valoração negativa das consequências do delito (para exasperar a pena-base) quando a vítima de homicídio deixa filhos órfãos.
Precedentes.
” (AgRg no AREsp: 1820372 GO 2021/0019560-0, Relator.: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 03/08/2021, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 10/08/2021), assim como “3
. A jurisprudência do STJ considera que
a prática de crime em local de grande movimentação de pessoas e à luz do dia é fundamento idôneo para a exasperação da pena-base
, por demonstrar maior ousadia e reprovabilidade da conduta
.” (AgRg no AREsp: 2465239 AL 2023/0333077-5, Relator.: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 15/10/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/10/2024).

Ademais, a redução da pena a ser utilizada para o privilégio previsto no §1o do art. 121 do CP deve levar em consideração a intensidade do domínio do réu pela violenta emoção e as circunstâncias que deram ensejo à conduta dele.

No presente caso, o magistrado sentenciante fixou o patamar mínimo de 1/6 de forma fundamentada, em consonância com elementos concretos extraídos dos autos, razão pela qual deve ser mantida a fração redutora aplicada na instância singela, e em sendo preservada a pena final aplicada ao acusado, não há falar em abrandamento do regime inicial de cumprimento, pois o fechado,
in casu
, justifica-se não só pela quantidade de reprimenda imposta, mas também pelo fato de o apelante ostentar circunstâncias judiciais desfavoráveis.

Lado outro, quanto à
apelação manejada pelo defensor dativo

ELISON LUIZ RIBEIRO DA SILVA
, que pretende não só o
arbitramento de honorários advocatícios
pela interposição de recurso em sentido estrito em prol do réu CARLOS MIGUEL MONSSON FERREIRA, como também a
suplementação da verba honorária arbitrada
na decisão de pronúncia, em razão de ter atuado na representação do acusado desde a pronúncia até próximo à data da sessão de julgamento pelo Júri Popular, quando a parte constituiu advogado particular; salvo melhor juízo,
DIVIRJO
in totum
e encaminho meu voto pelo
desprovimento

do recurso.

Primeiro, porque a
atuação dativa em segunda instância

não

comporta arbitramento de honorários advocatícios complementares
, pois, de acordo com o art. 305, inc. I, da Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça de Mato Grosso (CNGC) – Foro Judicial,
a verba honorária fixada pelo Juízo de Primeiro Grau abrangerá o patrocínio da causa
até a decisão final, inclusive nas instâncias superiores
, se for o caso, sendo tal
obrigação inclusive condicionante para a percepção dos valores
,
in verbis
:

“Art. 305 da CNGC - Constituem-se
obrigações fundamentais para a percepção da remuneração instituída
:

I –
patrocinar a causa
do beneficiário com zelo e diligência, usando de todos os recursos técnico-profissionais,
até decisão final, inclusive de instâncias superiores, se for o caso
”.
– Grifei.

Do mesmo modo, o art. 6.o, inc. I, do Provimento n.o 09/2007-CGJ dispõe que se constituem obrigações fundamentais para a percepção da remuneração instituída
“patrocinar a causa do beneficiário com zelo e diligência, usando de todos os recursos técnico-profissionais,
até decisão final
,
inclusive de instâncias superiores, se for o caso”
.

Esse, inclusive, é o entendimento majoritário das Câmaras Criminais Ordinárias Isoladas deste eg. Tribunal de Justiça, inclusive desta c. Terceira Câmara Criminal,
verbis
:

“
A verba arbitrada pelo juízo singular inclui a remuneração devida ao Defensor Dativo pela sua eventual atuação nas instâncias superiores, inexistindo direito à majoração dos honorários advocatícios.
Exegese do art. 303 c/c art. 305, I, ambos do CNGC/CGJ-TJMT
.” (N.U 1001993-88.2022.8.11.0105, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS,
DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
,
Primeira Câmara Criminal
, Julgado em 30/01/2024, Publicado no DJE 02/02/2024). Grifei.

“
A verba honorária arbitrada pelo juízo de primeira instância já inclui a remuneração devida ao defensor dativo pela sua eventual atuação nas instâncias superiores, nos moldes do artigo 303, §3o e 305, I, ambos da CNGC
.” (N.U 0000027-95.2015.8.11.0059, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS,
DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA
,
Segunda Câmara Criminal
, Julgado em 28/11/2023, Publicado no DJE 04/12/2023). Grifei.

“
5. Constatando-se que o quantum arbitrado pelo d. Juízo a quo a título de honorários advocatícios apresenta-se condizente com o trabalho desenvolvido pelo advogado dativo, não há falar em majoração da verba fixada em 9 URH’s, máxime porque
a remuneração arbitrada em primeira instância já inclui os honorários referentes a eventual atuação nas instâncias superiores, nos moldes do artigo 303, §3o e 305, I, ambos da CNGC
.” (N.U 0001657-31.2019.8.11.0033, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS,
DES. RONDON BASSIL DOWER FILHO
,
Terceira Câmara Criminal
, Julgado em 10/04/2024, Publicado no DJE 16/04/2024). Grifei.

Ademais, após o julgamento do recurso em sentido estrito manejado pelo defensor dativo, este opôs embargos de declaração alegando a existência de omissão no acórdão, justamente em razão da falta de arbitramento de verba honorária suplementar pela atuação em segunda instância, o que foi rechaçado por esta c. Câmara Criminal no julgamento levado a efeito em março de 2024, ainda sob a relatoria do Exmo. Des. Luiz Ferreira da Silva, quando se decidiu que “
a atuação do profissional da advocacia, subscritor das razões recursais, é resultado da defesa dativa exercida na ação penal ainda em curso, cabendo, portanto, ao juízo de primeiro grau, ao prolatar a sentença terminativa, no final da causa, estabelecer o valor adequado que englobe a atuação do defensor dativo na ação principal e em eventuais incidentes processuais, uma vez que o trabalho desenvolvido pelo advogado no âmbito do primeiro grau de jurisdição deve ser considerado em seu todo e não de forma compartimentada por ato processual realizado
.” (ID 203776668).

Portanto, embora se reconheça e se enalteça o profícuo empenho devotado pelo defensor dativo para os atos processuais praticados, entendo que o valor já arbitrado em primeira instância observou o princípio da equidade e remunera a contento a interposição do recurso em sentido estrito, bem como todos os atos processuais praticados pelo d. causídico, inclusive aqueles posteriores ao trânsito em julgado da decisão de pronúncia e que se seguiram até a constituição de novo defensor pelo réu, valendo acrescer, em abono à conclusão, que a Terceira Seção do STJ, no julgamento do Recurso Especial n. 1.656.322/SC, sob o rito dos recursos repetitivos (
Tema n. 984
), firmou entendimento segundo o qual “
as tabelas de honorários elaboradas unilateralmente pelos Conselhos Seccionais da OAB não vinculam o magistrado no momento de arbitrar o valor da remuneração a que faz jus o defensor dativo que atua no processo penal; servem como referência para o estabelecimento de valor que seja justo e que reflita o labor despendido pelo advogado
”.

Ou seja, “
a tabela organizada pelo Conselho Seccional da OAB tem natureza meramente orientadora e não vincula o julgador, devendo ser levada em consideração a realidade do caso concreto
” (STJ – AgInt no REsp 1.751.304/SC, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 24/9/2019, DJe de 30/9/2019), e no caso dos autos, os honorários não foram estabelecidos em montante irrisório, ao contrário, levaram em consideração o volume documental, a complexidade da causa e até a singularidade das teses sustentadas pelo defensor dativo, de modo que não vislumbro excepcionalidade capaz de autorizar a suplementação requerida.

Por estes motivos, respeitosamente
DIVIRJO EM PARTE
da i. Relatora e encaminho meu voto pelo
desprovimento
tanto da apelação criminal interposta pelo réu
CARLOS MIGUEL MONSSON FERREIRA
, quanto do recurso manejado pelo defensor dativo
ELISON LUIZ RIBEIRO DA SILVA
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/09/2025